Tribunal: TJDFT
Processo: 0714237-37.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE MENSALIDADES SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do negócio jurídico e de quaisquer débitos a ele relacionados, além de determinar que a requerida se abstenha de incluir o nome da autora em cadastro de inadimplentes ou, caso já tenha inserido, proceda à exclusão, sob pena de multa.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada.
3. Em suas razões recursais, a recorrente insurge-se apenas quanto à improcedência do pedido de fixação de indenização por danos morais.
4. Ainda que se reconheça a inconformidade da autora diante da cobrança de mensalidades sem a formalização do vínculo contratual, tal circunstância não é apta, por si só, a configurar dano moral, pois os equívocos inerentes à prestação do serviço, quando não extrapolam o âmbito dos dissabores comuns da vida cotidiana, não ensejam reparação extrapatrimonial. No caso concreto, não houve demonstração de que a situação tenha ultrapassado esse limite, inexistindo prova de negativação efetiva, cobrança vexatória ou qualquer prejuízo moral que caracterize violação relevante aos direitos da personalidade, razão pela qual não se verifica qualquer pressuposto capaz de justificar a reparação civil.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
6. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.